Tribunal: STF
Processo: Rcl 58589
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Dataphoto Comércio de Fotografias Ltda. e por Fox Fotografias do Sul Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT da 4ª Região), proferido nos Autos nº 0020440-16.2020.5.04.0281, que manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da reclamação trabalhista.



    2. Na presente reclamação, alega-se:



    (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; 



    (ii) violação à Súmula Vinculante 10, ao negar vigência ao artigo 4º-A da Lei 6.019/74 (com as alterações dadas pela Lei nº 13.429/17), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo. 



    3. A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, ao final, a sua cassação.



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. O Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    7. No caso em exame, o Juízo reclamado manteve o reconhecimento da existência de vínculo empregatício entre a parte beneficiária e as empresas reclamantes porquanto presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:



     O Julgador a quo apreciou a questão do vínculo de emprego nos seguintes termos:



    De acordo com a prova testemunhal produzida nos autos, as reclamadas atuam na seguinte sistemática: são montados estandes em eventos de grande porte, como na Expointer; nos estandes permanecem fotógrafos aguardando a chegada dos clientes prospectados; posteriormente à realização das fotografias, as reclamadas oferecem os álbuns aos clientes; com a aquisição dos álbuns, apura-se a remuneração de cada profissional.



    As testemunhas Miriam e Jean, ambas convidadas pelas reclamadas, narraram que as empresas possuem equipe própria, composta por fotógrafos e contatos, bem como que oferecem a sublocação dos estandes a terceiros que, com a aceitação, custeiam as respectivas despesas. Posteriormente, os ditos terceiros, oferecem as fotografias tanto para as reclamadas, quanto para concorrentes, e ajustam diretamente o preço da venda.



    A testemunha Tiago, convidada pelo reclamante, afirmou que, na verdade, os ditos terceiros são empregados das reclamadas, porque quando passam a chefes da equipe composta por fotógrafos e contatos, recebem a determinação para abrirem empresa para administrar a produção e a remuneração de cada membro da equipe e, com isso, baratear os custos operacionais dos verdadeiros empregadores - as reclamadas.



    A versão apresentada pelas testemunhas Miriam e Jean não convencem o Juízo. Diz-se isso porque foram anexados aos autos contratos de locação de espaços firmados pela primeira reclamada (IDs 37f5ea9, d5821bb e 41c4d7b) e nenhum deles previa a possibilidade de sublocação.



    Além disso, as conversas de whatsapp, mantidas entre a testemunha Tiago e o sócio Juarez, trazidas aos autos pelo reclamante, demonstram que a relação com os terceiros não era meramente comercial, como tentam fazer crer as testemunhas Miriam e Jean.



    Observe-se, a propósito, que Tiago informava seus custos para serem suportados por Juarez, que, ao repassar valores, debitava dívidas do autor; Juarez se reportava ao reclamante como integrante da estrutura organizacional da empresa, afirmando que a ele deveria ser solicitado que atropelasse a concorrência; havia orientação de Juarez, dirigida a Tiago, para que os fotógrafos atendessem os clientes com a mesma atenção a eles dada pelo reclamante; havia cobrança pela abertura de fichas e promessas de vantagens caso fosse atingida determinada quantia; havia solicitação de Juarez para que Tiago o acompanhasse na verificação do espaço da Expointer.



    Diante disso, prevalece a versão narrada pela testemunha Tiago.



    Especificamente quanto aos requisitos do vínculo de emprego, Willian prestava serviços pessoalmente e suas qualidades profissionais foram preponderantes para a contratação e manutenção da relação com as reclamadas. Diz-se isso, porque Tiago narrou a qualificação do reclamante para as tarefas, afirmando tratar-se de um fenômeno, bem como a conversa de whatsapp evidencia que a ele era atribuída a tarefa de prospectar clientes, tirando-os da concorrência.



    A atividade desempenhada pelo reclamante era essencial à reclamada, pois, conforme narrado pela testemunha Miriam, o objeto social das reclamadas é a comercialização de fotografias, cuja realização somente é possível a partir da prospecção de clientes, conforme demonstra o ID abb7351.



    Conforme narrado pela testemunha Tiago, havia ordens dadas diretamente por Juarez ao reclamante.



    E, por fim, a atividade desempenhada pelo reclamante não era graciosa, mas, sim, remunerada, utilizando-se, para tanto, valores pelas fichas abertas por ele.



    Quanto à exclusividade do autor, inexistente conforme consulta realizada pelo Juízo junto ao CAGED, não se trata de requisito essencial à relação de emprego, motivo pelo qual não impede a declaração da relação jurídica havida entre as partes.



    Diante do exposto nos parágrafos acima, declaro o vínculo de emprego no período de 10/12/2014 a 20/04/2020, na função de prospector de clientes, mediante salário mensal de R$4.000,00. A CTPS deverá ser anotada pelas reclamadas no prazo de até 5 dias depois do trânsito em julgado da sentença. Inertes as reclamadas, sem prejuízo da multa astreinte ora arbitrada em R$2.000,00, a anotação deverá ser realizada pela Secretaria da Vara.



    [...]



    A relação de emprego não depende de manifestação volitiva das partes, mas se estabelece em razão da lei, uma vez preenchidos, no mundo dos fatos, os requisitos dispostos nos artigos 2º e 3º da CLT, incumbindo ao julgador proceder a uma análise mais acurada sobre a realidade fática apresentada nos autos, atentando para o princípio da primazia da realidade sobre o elemento formal.



    O artigo 2º consolidado define empregador como "a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços". Por seu turno,o artigo 3º da CLT considera empregado: "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Ou seja, ter-se-á relação de emprego sempre que tivermos os seguintes elementos: a) a prestação de serviços emanada de uma pessoa física; b) a não eventualidade da prestação laboral; c) a onerosidade; d) a pessoalidade; e) a subordinação; f) um empregador que se enquadre na definição contida no artigo 2º da CLT.



    No caso dos autos, como bem apreciado na sentença, a prova aponta para a prestação de serviços do autor em favor das demandadas.



    O demandante acostou crachás de eventos com identificação das rés (Id 3f5a8d0 e seguintes), contratos de locação de estandes firmados pelas rés (Ids 37f5ea9, d5821bb e 41c4d7b) e prints de conversas de whatsapp entre o representante das rés e sua testemunha (Id d8cc19f - Págs. 1/10) e entre o autor e o representante da empresa (Id d8cc19f - Págs. 11/17).



    A ré acosta notas fiscais de aquisições de mídia da empresa da testemunha do reclamante (Id 5f2ac6e).



    As mensagens de whatsapp revelam o pagamento de custos e adiantamentos pelas demandadas, assim como o desconto de valores que seriam alcançados ao demandante (Id d8cc19f - Págs. 1/2).



    A prova oral e documental revela que a prática das rés era locar estandes em feiras e eventos e, por meio de equipes, com um líder com CNPJ, fazer a prospecção de clientes e tirar fotografias para os produtos (books, álbuns e livros fotográficos) das demandadas.



    Tal procedimento revela sistemática que visava ocultar a relação de emprego, embora reste clara a subordinação dos integrantes das equipes assim como a necessidade dos serviços prestados para o negócio das reclamadas. Desse modo, cumpre manter a sentença que reconheceu a existência de vínculo de emprego.



    8. Os documentos constantes dos autos demonstram que a decisão reclamada não viola a autoridade das decisões proferidas na ADPF 324 e no RE 958.252, porque não houve a declaração de ilicitude da terceirização pela presença de atividade-fim. O reconhecimento de vínculo empregatício decorreu da compreensão, pelo Juízo reclamado, de que havia subordinação direta entre as empresas reclamante a o ora beneficiário, com ”ordens dadas diretamente por Juarez”, além de estarem presentes os demais requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, como onerosidade, pessoalidade e não eventualidade. Tal assertiva, além de não ter sido especificamente impugnada pelas razões da inicial da presente reclamação, somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.



    9. Também não procede a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. O entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    10. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    11. A jurisprudência do STF entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”



    12. No caso em análise, o órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos (i. e. a fraude na terceirização), que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa, sem, no entanto, torná-la letra morta. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    Publique-se. 



          Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator